Tribunal: TJMT
Processo: 0006643-82.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006643-82.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Único de Saúde (SUS), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RAIONY MARQUES PEREIRA - CPF: 068.608.761-58 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), SANDINEIA MARQUES PEREIRA - CPF: 039.537.761-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANDINEIA MARQUES PEREIRA - CPF: 039.537.761-77 (APELANTE), DERICK LEONARDO MARQUES SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), SANDINEIA MARQUES PEREIRA - CPF: 039.537.761-77 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APEL
AÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO - MENOR DEPENDENTE QUÍMICO
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - (QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA DE OFÍCIO) A INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS DEVE OBEDECER O ART. 23-A DA LEI N° 11.343/2006 - SENTENÇA RATIFICADA -
AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Não cabe a fixação de
verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014.

O pedido e condenação foram no sentido de internação do adolescente Derick Leonardo Marques Silva, no prazo de 30 (trinta) dias, submetendo-o a tratamento desenvolvido por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos pelo período máximo de 90 (noventa) dias, comprovando nos autos, por meio de exames médicos, e demais documentos que se fizerem necessários, nos termos do artigo 23-A da Lei n° 11.343/2006, o que deverá ser obedecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de dois recursos de apelação cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer no
0006643-82.2019.8.11.0015 (Código 354484)
ajuizada pelo adolescente
DLMS, com 17 anos de idade, representado por sua genitora SANDINÉIA MARQUES PEREIRA,
por

meio da Defensoria Pública e condenou o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a fornecerem vaga e internação compulsória em centro de referência em tratamento de desintoxicação química.

Nas razões recursais, a Municipalidade sustenta que a internação representa extrema violência ao direito de liberdade e pode caracterizar grave ou até irreparável prejuízo a saúde, na qual internar compulsoriamente viola direito fundamental emanado no artigo 3o da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, promulgada em 10/12/1984 que assim estabelece: “toda pessoa tem direito a vida, a liberdade e a segurança pessoal”. Aduz ainda, quanto a divisão de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde e que o tratamento de saúde pleiteado, em razão do alto custo, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, bem como a violação ao princípio constitucional da reserva do possível.

O segundo recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, por sua vez, busca a reforma da sentença, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial, bem como extraordinário.

Devidamente intimados, DLMS, representado por sua genitora SANDINÉIA MARQUES PEREIRA apresentou as contrarrazões (ID 71800970/

71800971), bem como o Estado de Mato Grosso (ID 71800977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, emitiu parecer pelo desprovimento dos dois apelos (ID 74870971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
adolescente
DLMS, com 17 anos de idade, representado por sua genitora SANDINÉIA MARQUES PEREIRA,
por

meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou em
13/05/2019
a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência no
0006643-82.2019.8.11.0015 (Código 354484)
contra o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando
fornecerem vaga e internação compulsória em centro de referência em tratamento de desintoxicação química
.

A tutela antecipada foi concedida, em 05/06/2019, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, em 29/08/2019, quando da procedência da inicial.

Colhe-se da parte dispositiva:

(...) Ante o exposto, nos moldes do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para efeito de determinar que os requeridos, solidariamente, disponibilizem vaga ao adolescente DERICK LEONARDO MARQUES SILVA em unidade de saúde ou hospital geral de tratamento para dependente ou usuário de drogas (art. 23-A, F: 2°, da Lei n.° 13.840/2019), pelo período máximo de 90 (noventa) dias (art. 23-A, § 5°, inciso Ill da Lei n° 13.840/2019), no prazo de 30(trinta) dias.

Convolo em definitiva a medida urgente deferida neste feito.

Custas somente pelos requeridos, tendo em vista a sucumbência em parte mínima do pedido (CPC, art. 86, parágrafo único), observando-se a isenção prevista no art. 460 da CNGC.

Entendo indevidos honorários à Defensoria Pública, em conformidade com o posicionamento que vem sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo do E. Tribunal de Justiça (Apelação/ Remessa Necessária 152754/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO Julgado em 17/O9/2018, Publicado no DJE 27/O9/2018).

Dispensada a remessa necessária, nos termos do art. 496, §3°, ll e Ill, do CPC.

Publique-se. Registre-se. lntimem-se.

Com essas considerações passo a análise do primeiro recurso, o Município de Sinop
sustenta que a internação representa extrema violência ao direito de liberdade e pode caracterizar grave ou até irreparável prejuízo a saúde.

Observa-se nos autos vasta documentação relatando que há anos vem sendo feito o acompanhamento familiar do menor, o qual possui histórico de vida pregressa caracterizada por conflitos familiares, uso excessivo de entorpecentes. Foi solicitado por médico a realização de exame toxicológico sendo o resultado positivo (ID. 71799986 - pág. 9). Foi juntado nos autos o acompanhamento de estudo social feito pelo

Ministério Público (ID. 71799987 – pág. 1/5).

Assim como o relatório emitido pela equipe multidisciplinar da Vara Especializada da Infância (ID 71799987 - pág. 7/9). Sendo ainda juntado todo o processo de acompanhamento feito pela equipe do Conselho Tutelar (ID. 71799987 - pág. 11 e seguintes).

Ocorre que o menor sempre se manifestou negativamente a aderir a qualquer tratamento para sanar o vício da drogadição, mas quando desse pedido o menor demostrou interesse em buscar novas oportunidades, o que embasou o pedido de ajuda para se tratar do vício, razão pela qual não se vislumbra qualquer
violência ao direito de liberdade do menor.

Em seguida, arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de tratamento de alta complexidade e custo, por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Aduz ainda, a Fazenda Pública Municipal a
não observância ao princípio constitucional da reserva do possível, ou seja, a sua possibilidade financeira.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à apelante.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que a medida de internação compulsória em conjunto com o tratamento por equipe médica especializada, em instituição de reabilitação para dependentes químicos, conforme pedido e laudo médico anexo aos autos (ID 71799986 - pág. 8), é suma importância, tendo em vista a dependência química do adolescente, provoca comportamento muito agressivo e anti-social, o que põe em risco sua vida, a vida do seus familiares e até mesmo de qualquer outra pessoa que esteja a sua volta.

O supramencionado fornecimento de internação e tratamento ao requerente, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“(...) Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23: “Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:(...)II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;(...)”Daí por que se verifica a necessidade de o Estado arcar com as despesas da
INTERNAÇÃO
do paciente em instituição, tal como estabeleceu a decisão recorrida. Ou seja, o Poder Público tem a obrigação legal de implementar políticas assistenciais de proteção jurídico-social, cumprindo-lhe assegurar o abrigamento daqueles em situação de risco. Se não tomar a providência, deverá arcar com as despesas.Consta dos autos que o paciente é
ADOLESCENTE
com 14 anos de idade, dependente químico e interno do Centro Socioeducativo de Cuiabá, fazendo uso contumaz de
DROGAS
desde os 10 anos de idade, o que culminou na necessidade imperiosa de
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
, conforme relatório médico e psicossocial de fls. 39/47.Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação do ente municipal de abrigar ou arcar com as despesas da
INTERNAÇÃO
para desintoxicação do paciente em instituição especializada em tratamento de dependentes químicos, diante da peculiaridade da situação posta nos autos.Com efeito, a Constituição Federal prevê, em seu art. 196, o direito à saúde, determinando ser direito de todos e dever do Estado e que este deve garanti-la mediante políticas sociais e econômicas. O direito à saúde compreende garantia constitucional e infraconstitucional, estando sedimentada a responsabilidade do Estado (gênero) pelo fornecimento de medicamentos, equipamentos e insumos médicos, tratamentos e exames aos que deles comprovadamente necessitem. Diante disso, União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo atendimento integral à saúde dos cidadãos.Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, tem orientado:“CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS CONSTITUCIONAIS.1. O Tribunal a quo considerou ser devido o fornecimento do medicamento à recorrida, uma vez que "os artigos 196 e 198 da Constituição Federal asseguram aos necessitados o fornecimento gratuito dos medicamentos indispensáveis ao tratamento de sua saúde, de responsabilidade da União, dos Estados e Municípios, já se encontra consolidado em nossos Tribunais. Portanto, considerando-se os princípios constitucionais aplicados ao caso sob testilha, fato é que, ponderando-se os valores envolvidos nesta demanda, deve prevalecer o direito à saúde, projeção da dignidade da pessoa humana, princípio fundamental da República, nos termos do art. 1°, III, da CRFB/88, a ser resguardado, in casu, pelo fornecimento de medicamentos pelos Entes réus. E, cabe ao Poder Judiciário, sempre que possível, superar essa dificuldade, prestando a tutela jurisdicional em deferência à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana" (fl. 195, e-STJ).2. Dessa forma, muito embora tenham sido citados dispositivos infraconstitucionais, a matéria foi dirimida sob enfoque eminentemente constitucional. Descabe, pois, a esta Corte examinar a questão, porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF.3. Agravo Regimental não provido. AgRg no AREsp 362016 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0190879-7. Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA- Data do Julgamento 10/09/2013.” Na mesma linha, o entendimento esposado por este Tribunal, in verbis:“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO — FORNECIMENTO — OBRIGAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO — ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA — CABIMENTO — MULTA PUNITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ — BLOQUEIO ON-LINE.Cabe ao Estado e ao Município fornecer atendimento médico especializado à pessoa de que dele precisa. Aqui, esperar também não é saber (Vandré), o que autoriza, inclusive, a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública. Desnecessária, todavia, a multa punitiva, por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, a saber, o bloqueio on-line.Recurso parcialmente provido. AI, 33305/2013, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/05/2013, Data da publicação no DJE 10/06/2013” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR DEPENDENTE QUÍMICO -
INTERNAÇÃO
PARA DESINTOXICAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO - ORDEM JUDICIAL - REMEDIADA POR PREVISÃO LEGAL - ART. 12 C/C ART. 16 DO DECRETO No 24.559/34 - FORNECIMENTO PELO ESTADO - OBRIGATORIEDADE - RECURSO DESPROVIDO. A
INTERNAÇÃO
para tratamento de dependente químico é medida que se impõe por ordem judicial, sendo dever do Estado zelar pela saúde psíquica do doente, mantendo sua
INTERNAÇÃO
para o adequado tratamento.A exigência de atestado médico para a
INTERNAÇÃO
será dispensada somente quando se tratar de ordem judicial, uma vez que, depois de hospitalizado, deverá o paciente ser imediatamente examinado pelo médico de plantão, que redigirá uma nota clínica, tão minuciosa quanto possível, visando o estado somático e mental do internado e fazendo ressaltar, especialmente, a natureza das suas reações perigosas evidentes ou presumíveis (art. 16, Decreto n. 24.559/34).Ao Poder Público cumpre adotar as medidas tendentes a viabilizar o direito à saúde, sem qualquer restrição, no que certamente se incluem os casos de dependência química, sob pena de incorrer em grave omissão, pois a saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal. O Estado tem o dever de garantir aos cidadãos o fornecimento de medicamentos indispensáveis para a manutenção da saúde.(...)"AI, 132114/2012, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/09/2013, Data da publicação no DJE 25/09/2013Desta feita, o autor acionou o Judiciário, por meio da ação de
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
, visando resguardar seu consagrado direito fundamental à saúde, haja vista necessitar de tratamento médico urgente.Muito relevante, ainda, é que o tratamento adequado, no caso, vem ao encontro do princípio da dignidade humana, porque há de propiciar à agravada um mínimo de qualidade de vida digna. (...)”

(N.U 0003389-98.2012.8.11.0063, 167918/2015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da adolescente dependente, bem como existe a necessidade da internação e tratamento em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Com o intuito de reconhecimento de oficio pelo julgador, da correta prestação jurisdicional por parte do Estado-Juiz, conduzindo de forma satisfatória a aplicação da atividade jurisdicional, além do que, com vistas ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente previsto no ECA, há de ser suscitada questão de ordem referente ao cumprimento da sentença em apreço.

Quanto ao segundo recurso a insurgência recursal, que se restringe a condenação ou não do Estado e do Município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Ademais, a jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos

e
NEGO PROVIMENTO,
o que implica em ratificar a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021